Tribunal: CARF
Processo: 10166.902764/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902764/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada, no recurso, a existência de outras parcelas de IRRF que não
aquelas já reconhecidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, não há
que se reconhecer, aqui, valor adicional a título de saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem na declaração de compensação (DCOMP) no
25269.39968.260809.1.7.02-7582 (e-fl. 157 e ss.), e nas DCOMPs a ela vinculadas, onde o
sujeito passivo informou como direito creditório o saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2006, no valor original de R$ 3.005.823,07.
A autoridade fiscal, entretanto, verificou que do IRRF no valor de R$
9.100.676,87 deduzido do IRPJ devido no ano-calendário de 2006, apenas o valor de R$
8.211.654,66 foi confirmado, ou seja, uma diferença de R$ 889.022,21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902764/2012-44
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902764/2012-44

Isso posto, a autoridade deduziu do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2006 (R$ 3.005.823,07) o valor do IRRF não confirmado (R$ 889.022,21), tendo
reconhecido direito creditório no valor de R$ 2.116.800,86, e homologado as compensações
apenas até o limite desse valor, conforme despacho decisório de e-fl. 7.
O demonstrativo das retenções na fonte não confirmadas encontra-se em anexo ao
despacho decisório (e-fl. 8 e ss.).
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 2 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
parcialmente procedente (e-fl. 188 e ss.), para reconhecer direito creditório adicional no valor de
R$ 547.098,26, e homologar as compensações até limite desse crédito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 204 e ss.), onde
repete as alegações expostas na manifestação de inconformidade (com exceção da ilegalidade na
cobrança de juros de mora, não alegada no recurso), inclusive quanto ao pedido alternativo para
conversão do julgamento em diligência "a fim de que a autoridade administrativa possa
constatar as retenções sofridas pela Recorrente, confirmando-se integralmente a existência do
crédito de saldo negativo de IRPJ".
Não foram apresentados novos documentos quando da interposição do recurso,
mas apenas pedido para juntada posterior de provas, as quais, até o momento, não foram
apresentadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, com exceção da alegação de ilegalidade na cobrança de
juros de mora, que não consta do presente recurso, as demais alegações são meras repetições
daquelas expostas na manifestação de inconformidade. Ademais, também como relatado acima,
o sujeito passivo não juntou novos documentos quando da interposição do recurso, e nem em
momento posterior.
Isso posto, por estar de acordo com os fundamentos expostos no acórdão
recorrido, e com fundamento no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/20151, passo a transcrever, como razões de decidir, os seguintes trechos do
voto condutor do acórdão recorrido:
Voto

1 Regimento Interno do CARF:
"Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)"
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902764/2012-44

(...)
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVA E DILIGÊNCIA
O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as alegações é
quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O § 4o e o
§ 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental
depois de trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em
juntada de novos documentos.
Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.o 70.235, de 1972,
acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ 1o do mesmo art.
16). O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos
referentes aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma
genérica.
De toda sorte, o pedido de diligência deve ser indeferido, por ser prescindível. A
diligência só se justifica quando há dúvida diante dos fatos; ela visa à fornecer ao
julgador informações necessárias para a formação da sua convicção que não
estejam a sua disposição. No caso, há nos autos elementos suficientes para a
solução da lide. (g.n.)
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - RETENÇÃO NA FONTE
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que
trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções, porém em valor menor
do que as pretendidas.
No despacho decisório ("PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito"),
encontra-se justificativa resumida para cada parcela não confirmada. As justificativas
que mais se repetem trazem os seguintes dizeres: "Informação do Per/Dcomp excede o
valor da retenção proporcional"; e "Retenção na fonte não comprovada". No mesmo
despacho, consta que a documentação complementar considerada na análise do crédito
esta arquivada processo no 10166.728493/2011-78, colocado à disposição do
contribuinte para consulta.

O processo 10166.728493/2011-78, invocado na manifestação de inconformidade,
encontra-se apenso a este. Nas suas fl. 212 e 213, há planilha de cálculo de lavra da
fiscalização com o detalhamento da justificativa de cada parcela não confirmada. Na fl.
214 a 215 do mesmo processo, foi juntado "Relatório de Intervenção do Usuário", que
traz os seguintes esclarecimentos:
(...)
Tem-se que, durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte apresentou
comprovantes. Ocorre que os comprovantes apresentados foram insuficientes. Na
planilha do fiscal, são identificadas de forma pormenorizada, todas as retenções
informadas no Per/Dcomp para as quais não foram apresentados comprovantes de
retenção.
Incontestável é que comprovantes apresentados permitem concluir ser a dedução
pretendida maior do que a permitida por lei. Em se tratando de retenção por órgão
público, o valor a ser deduzido correspondente à IRPJ deve ser determinada na
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902764/2012-44

forma prescrita no parágrafo único do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 480,
de 15 de dezembro de 2004. O cálculo das retenções proporcionais de todos os valores
confirmados no despacho encontram-se na fl. 212 do processo no 10166.728493/2011-
78. (g.n.)
Tome-se como exemplo a retenção de código 6147 atribuída à fonte de CNPJ
00.530.279/0001-15. O valor informado no Per/Dcomp é R$ 123.476,35, mas só foi
confirmado R$ 49.869,03. A retenção com código de receita 6147 tem alíquota de
5,85% e é referente a quatro tributos (IRPJ 1,2%, CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 3%).
O valor a ser deduzido correspondente ao IRPJ, de R$ 49.869,03, resulta da aplicação
da alíquota de 1,2% sobre o rendimento de R$ 4.155.753,83.
Verifica-se que houve minuciosa análise de todos os documentos apresentados pelo
fiscalizado. Na manifestação de inconformidade, nenhuma das justificativas para as
glosas foi rebatida. O contribuinte limita-se a requerer, genericamente, nova análise dos
documentos apresentados.
Para desqualificar os fatos descritos, não basta a negação genérica do contribuinte. O
inciso III do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação da Lei n.o 8.748, de
1993, estabelece a obrigação do contribuinte de, na sua contestação, indicar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que
possuir. Esse dispositivo visa a coibir a mera alegação ou a negação geral, ou seja, a
impugnação que não questiona item da autuação de forma direta e objetiva.
Aqui não se admite a negação genérica como forma de rebater a tão criterioso
trabalho de fiscalização. Não obstante, serão computados todos valores de
retenções constantes das DIRF obtidos em consulta ora efetuada. Tais valores são
resumidos no quadro que se segue. (g.n.)
(...)
Os documentos apresentados pelo contribuinte em anexo à impugnação não provam
retenções maiores do que as acima listadas.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
O valor do saldo negativo aqui apurado é igual a R$ 2.663.899,12. O despacho
decisório já admitiu saldo negativo disponível de R$ 2.116.800,86. Resta a reconhecer
direito creditório remanescente no valor de R$ 547.098,26.

(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, para indeferir o pedido de posterior juntada e de diligência
e, quanto ao mérito, para:
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2006, no valor de
R$ 547.098,26;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(...)
Tendo em vista todo o exposto, e não havendo no presente momento processual
comprovação da existência de outros valores de IRRF que devam ser considerados na apuração
do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2006, que não aqueles já reconhecidos no
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902764/2012-44

despacho decisório e no acórdão recorrido, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito,
por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 239
DF CARF MF
Original